Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701567-68.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS APELADO: JONIA LIMA FERNANDES CLERICUZI D E S P A C H O Intime-se a parte APELADA para que, no prazo de 5 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, D.F., 25 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator